Tribunal: STF
Processo: RE 1275904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-Doc. 4, fls. 235 a 241):



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI N° 8.142/90. APLICABILIDADE AFASTADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRF1. OFENSA AO COMANDO CONTIDO NO ART. 97 DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE N° 10. COMPORTAMENTO CENSURÁVEL DO ESTADO DE RONDÓNIA NA CONDUÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS E INFRAESTRUTURA DE SAÚDE. ASSUNÇÃO, PELA UNIÃO, DA GESTÃO DOS CITADOS RECURSOS: IMPROPRIEDADE, SOB PENA DE DISFARÇADA INTERVENÇÃO. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 108 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E NA LEI N° 8.080/90, PILARES DO SUS. REGIONALIZAÇÃO, HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO NECESSÁRIAS EM CADA ESFERA DE GOVERNO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Arrosta o comando contido no art. 97 da Constituição da República e na Súmula Vinculante n° 10 decisão proferida por órgão fracionário desta Corte (5° Turma) que entreviu inconstitucionalidade na dicção do parágrafo único do art. 4° da Lei n° 8.142/90, ao supor, equivocadamente, que assunção do sistema de saúde estadual pela União configuraria intervenção federal, quando se cogita, na verdade, de mecanismo legalmente autorizado e inerente ao pré -mencionado federalismo cooperativo, sem implicar em invasão de competência por um Ente da Federação em face de outro. Decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário nestes autos. 2. Embora censurável o comportamento do Estado de Rondônia na condução e gestão de recursos e de infraestrutura de saúde, a União não pode assumir a gestão daqueles recursos, sob pena de configurar-se disfarçada intervenção federal, que demanda oportunidade e requisitos próprios, além de ofensa direta ao disposto no art. 108 da Constituição da República e na Lei n° 8.080/90, pilares do Sistema Único de Saúde, alicerçados na regionalização, hierarquização e descentralização em cada esfera de governo. 3. Precedente especifico do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser possível à União assumir a gestão de recursos e infraestrutura de saúde de outro ente federativo, sob pena de maus tratos autonomia deste e maus tratos à Magna Carta. 4. Apelação não provida. Sentença mantida. ”. 



     



    Opostos embargos de declaração pelo Parquet, estes foram rejeitados (e-Doc. 4, fl. 283).



    Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta que o TRF da 1ª Região violou os artigos 97 e 103-A, da Constituição da República, haja vista que a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n° 8.142/90 foi proclamada por órgão fracionário (5ª Turma), e não pela Corte Especial, afrontando a cláusula de reserva de plenário (e-Doc. 4, fls. 303 a 313).



    Narra que a violação ao art. 97 da CF/88 persiste mesmo após o provimento do RE 600.987/RO, que determinou o retorno dos autos ao TRF1 para novo julgamento.



    Aduz que “(...) deixar de aplicar a lei por alegada incompatibilidade com dispositivos constitucionais (arts. 34, 36 e 108 da CF) nada mais é do que declarar sua inconstitucionalidade, o que deve acarretar a nulidade do julgamento, posto que não atendido o postulado do full bench”.(e-Doc. 4, fl. 311).



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem, em nova análise da apelação, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença de parcial procedência do pedido formulado pelo Ministério Público Federal, o qual está fundamentado na Lei nº 8.080/1990, em especial nos artigos 16, inc. XV, 17, inc. I, e 18, inc. I, que preconizam as responsabilidades de cada ente da Federação na estruturação descentralizada do Sistema Único de Saúde.



    As premissas do voto condutor do aresto impugnado podem se resumir na leitura do seguinte trecho (e-Doc. 4, fl. 238):



     



    “Se, de um lado, o comportamento do Estado de Rondônia merece censura, de outro, não se pode olvidar, e isso foi muito bem demonstrado pela União em suas contrarrazões de fls. 1006/1007, que a União, a despeito de pedido expresso do apelante nesse sentido, não pode assumir a gestão de recursos e de infraestrutura de saúde de competência de unidade federativa, no caso, do citado Estado. 



    Primeiro, porque, em assim agindo, haveria efetiva, embora disfarçada, intervenção federal, que, de acordo com a Constituição da República, demanda oportunidade e requisitos próprios. 



    Segundo, porque a pretensão assunção de responsabilidade seria inconstitucional, mormente por ferir diretamente o disposto no art. 108 da Magna Carta, que indica como pilar de sustentação do Sistema único de Saúde, das ações e serviços públicos de saúde, rede regionalizada, hierarquizada, e descentralizada, com direção única em cada esfera de governo”.



     



    De fato, não há violação à Súmula Vinculante nº 10 na análise fundada em preceitos legais que regulamentam a “rede regionalizada e hierarquizada” do Sistema Único de Saúde preconizada no art. 198, caput, da Constituição Federal. 



    Anote-se que “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido” (Rcl nº 39.659/RO - AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020). Ainda nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 8º da Lei 9.719/1998, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação no tocante à excepcionalidade da situação, que entendeu ausente. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente